Tribunal: TCU
Processo: 024.969/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0365/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 644771, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE DOIS VI-ZINHOS/PR, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 3262/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Luiz Ramuski, ex-prefeito do município de Dois Vizinhos/PR, e da empresa Engenharia e Construtora Provin Ltda., em razão da inexecução parcial do Termo de Compromisso TC/PAC 0365/08 (Siafi 644771), tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Luiz Ramuski e pela empresa Engenharia e Construtora Provin Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de José Luiz Ramuski e da empresa Engenharia e Construtora Provin Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 83.081,67 (oitenta e três mil e oitenta e um centavos), conforme apurado na decisão judicial do Juízo da 1a Vara Federal de Francisco Beltrão/PR no âmbito da Ação Civil de Improbidade Administrativa 5002128- 59.2015.4.04.7007; 9.3. dar quitação, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a José Luiz Ramuski e à empresa Engenharia e Construtora Provin Ltda., em relação ao débito imputado pelo subitem 9.2 deste Acórdão, ante a comprovação do recolhimento integral do valor apurado no âmbito da Ação Civil de Improbidade Administrativa 5002128- 59.2015.4.04.7007, com os consectários legais calculados pela 1a Vara Federal de Francisco Beltrão/PR; 9.4. aplicar José Luiz Ramuski e à empresa Engenharia e Construtora Provin Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.